Tribunal: TJMT
Processo: 1008111-37.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1008111-37.2018.8.11.0003
APELANTE: CLAYTON EDUARDO LENTE DA SILVA
APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.
Vistos etc.
Em que pese a manifestação sobre a dialética recursal, evidencia-se que o apelante subsidia as suas fundamentações recursais em documentos e alegações novas, as quais não foram debatidas em primeiro grau, o que ensejaria eventual inovação recursal, com consequente supressão de instância.
Assim, ante possível não conhecimento, ao menos, parcial do recurso, é imprescindível a intimação do apelante para se manifestar sobre o tema
Intime-se, para cumprimento no prazo de 05 (cinco) dias.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora